Tribunal: TJDFT
Processo: 0749664-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0749664-41.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SAMIR MOKDISSI DECISÃO As partes demonstram nítido interesse no desfecho da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. De fato, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal haja vista a manifesta vontade de transigir. Homologo o acordo firmado entre as partes, para que surta seus efeitos legais. Assim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito (artigo 487, inciso III, alínea b, CPC/2015). Considerando, ainda, que as partes renunciam ao direito de recorrer da presente decisão homologatória, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Retirem-se de pauta de julgamento. Após, devolvam os autos ao d. Juízo da origem. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora